Tribunal: TJMT
Processo: 0004957-25.2016.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004957-25.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 007.472.351-04 (APELADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), SIDICLEI DA SILVA ALVES - CPF: 014.145.951-40 (APELADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDICLEI DA SILVA ALVES - CPF: 014.145.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINSITERIAL –
CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DE QUE O APELADO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – INVIABILIDADE – TESE DEFENSIVA COMPROVADA – INTERROGATÓRIO DO CORRÉU QUE CORROBORA A VERSÃO DO APELADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável proceder com a condenação quando demonstrado que o apelado não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo objeto de crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.
0004957-25.2016.8.11.0059
, que absolveu o acusado
Wanderson Rocha de Souza
da prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Em suas razões recursais, o
Parquet
argumenta existirem provas suficientes de que o apelado sabia da origem ilícita do bem que ocultou em sua residência, de modo que a condenação pelo crime de receptação é medida impositiva (Id. 174185165).

Em suas contrarrazões, a Defesa ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 174185168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id.
176536713
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narram os autos que no dia 13 de outubro de 2016,
por volta das 8h20min, na rua Canelinha, n. 52, bairro Jardim Planalto, em Confresa – MT o apelado
Wanderson Rocha de Souza
, vulgo “GRANDE”, corrompeu o menor C. M. D. V., associando-se ao adolescente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o apelado junto ao adolescente manteve em depósito para venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, consistente em 9 porções de cocaína em forma de pedras, totalizando 84,4g.

Na mesma indigitada data, segundo o
parquet,
Wanderson ocultou em proveito alheio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma caminhonete VW Amarok CD 4x4 HIGH, com placa OOD-9719, pertencente a vítima Aldrovandi de Carvalho Rocha.

A inicial acusatória aduz, ainda, que, em dia e horário não especificado nos autos, o corréu Sidiclei da Silva Alves, vulgo “CUPIM”, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma caminhonete VW Amarok CD 4x4 HIGH, com placa OOD-9719, pertencente a vítima Aldrovandi de Carvalho Rocha.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Segundo apurou-se, após receberem inúmeras denúncias informando que no município de Confresa havia um veículo caminhonete VW Amarok de cor branca e placa OOD9719, produto de furto, e após visualizarem o referido veículo na residência do denunciado Wanderson, os Investigadores de Polícia Civil se dirigiram a localidade, onde foram atendidos por Kaline convivente do denunciado e pelo menor Caio Matheus.

Na oportunidade, o denunciado encontrava-se no interior da residência e ao avistar a polícia, arremessou algo pela janela por cima do muro lateral. Durante a busca domiciliar, foram localizados restos de substância entorpecente, aparentando ser crack, além da quantia de R$ 1.591,00, fracionada em notas de 05, 10, 20 e 50 reais, além uma balança de precisão digital, utilizada por Wanderson no comércio de drogas.

Ademais, foi encontrada ainda nos fundos da residência a caminhonete Amarok produto de furto da cidade de Goiânia, sem as devidas placas. Segundo o denunciado Wanderson, a caminhonete fora deixada no local pelo seu amigo Sidiclei, vulgo “Cupim”, que pediu para que ele a guardasse há cerca de uma semana.

Posteriormente, no lote vizinho, foram constatadas oito pedras de substâncias análogas a crack, que haviam sido jogadas pelo autuado no momento da abordagem.

Diante desses fatos,
Wanderson Rocha de Souza foi denunciado pela prática das condutas capituladas nos artigos 244-B do ECA, artigos 35,
caput
e 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal, e o corréu Sidiclei da Silva Alves, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver o apelado de todos os crimes e condenar o corréu Sidiclei pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que ficou devidamente comprovado nos autos que o apelado Wanderson sabia da origem ilícita do veículo que ocultou no quintal de sua casa, razão pela qual deve ser condenado pelo crime de receptação.

No entanto, d
a detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que a razão não assiste ao
Parquet
.

Tanto em fase de inquérito quanto em juízo, o acusado
Wanderson Rocha de Souza
negou conhecimento a respeito da origem do veículo, informando que o corréu Sidclei havia comprado a caminhonete, mas não tinha espaço na garagem dele para guardá-la, motivo pelo qual pediu para deixá-la em sua residência:

“
(...)

uma vez, ele disse que queria comprar uma camionete (...) Aí, passou uns dias e eu vi ele – SIDICLEI – no bar. Ele chegou, encostou, conversando. Aí foi o momento em que ele falou que tinha comprado a camionete (...) Aí ele falou, mas eu tenho que guardar ela e lá em casa não tem espaço quando o carro do pai fica lá’. Aí eu disse, 'não. Lá em casa tem um pé de pequi no fundo do quintal e tem uma sombra, se quiser deixar ela lá uns dias’. Aí foi. Daí ele pegou e foi viajar com a esposa; Eu nem reparei que a camionete estava sem placa (...) nem prestei atenção nesse detalhe;
Sim, sabia (quando perguntado se sabia que SIDICLEI possuía antecedentes criminais); (...) Sabia que ele tinha sido preso (...)”
(Transcrição realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 174185165).

Corroborando a versão do apelado, o corréu
Sidiclei da Silva Alves
afirmou em juízo que pediu a Wanderson que guardasse o veículo na garagem da residência dele, pois sua casa não tinha espaço no quintal para isso, e como ia viajar, precisava de um local para deixar o veículo até que retornasse:

“(...) Eu comprei a camionete, né? Do Pedro. Ele chegou lá em uma bar onde eu estava e ofereceu ela por R$ 23.000,00 (vinte e três mil). Ela estava sem placa. E oferecendo ela. Eu falei que não tinha dinheiro para comprar, não. Ele saiu. Deu uma volta e voltou. Aí ele pegou e falou assim, ‘eu parcelo ela para você’. Eu falei que mesmo assim, por R$ 23.000,00 eu não podia, não. Aí ele pegou e perguntou assim, ‘o que você tem aí para a gente fazer negócio e tal?’. Eu falei que tinha a moto e R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro. Aí eu falei para ele,’mas por R$ 23.000,00 eu não consigo’. Ele falou, não, eu faço ela para você por R$ 19.000,00. Eu pego a moto e os R$ 1.000,00 nela’. Aí eu peguei e falei, ‘não vamos dar uma olhada nessa camionete’. Aí nós estava lá no bar, né? Quando ele chegou eu estava bebendo uma cerveja. Aí eu fui lá olhar a camionete. Dei uma volta nela. Aí eu chamei ele para ir no DETRAN checar ela, né? Aí ele tinha um ‘verdinho’. Só que o ‘verdinho’ dela era de Água Boa/MT (...) Fui checar para ver se não tinha multa, não tinha nada. Aí nesse ‘verdinho’ estava com se ela fosse financiada (...) Aí o rapaz do DETRAN falou, ‘não, a camionete está beleza. Só que vocês tem que passar no Banco do Brasil para ver se tem alguma mandado de busca e apreensão e ver quantas parcelas faltam, entendeu?’. Aí eu peguei e fechei o negócio mais ele. Dei a moto de entrada e mais os R$ 1.000,00. Ele parcelou para mim em 08 parcelas de R$ 1.500,00 por mês. Foi isso o que aconteceu.
Vi o WANDERSON no bar com o passar de uns 04 dias que eu tinha comprado a camionete (...) Aí vi o WANDERSON no bar e perguntei se ele podia guardar a camionete para mim. Cheguei, sentei e conversei com ele. Ele disse que podia. Ele foi de moto na frente e eu fui com a camionete atrás (...) Deixamos a camionete lá e voltamos para o bar (...) Liguei para o meu pai vir me buscar. Eu ia viajar no outro dia de madrugada para Colinas do Tocantins/TO com minha esposa (...) O irmão dela já estava esperando. Já estava toda marcada a viagem.
Aí quando deu 05h00min. Da manhã a gente foi embora, conhecer a família dela, passear; Pedro é de Nova Xavante/MT. Fazia uns 07 meses que eu conhecia ele; Ele falou para mim que mexia e cavava poços em fazendas e esses trens; Já conheci ele em um bar e ele já prestou serviço em uma ‘chacrinha’ ali perto do Luis ‘Bang’; (...) Ele passou documento, a chave; O documento estava no mome de ‘Elton’. Ele deixou o número de telefone dele comigo (...) A placa, não tinha placa, não; Na hora que eu vi la sem placa eu peguei e falei, ‘não, vamos no DETRAN para checar e não tinha nada’. Eu fiquei muito empolgado com a camionete. Era automática, com ar-condicionado; Ela era 2015/2015; (...) Ele falou que ela estava sem placa porque teria que passar por uma nova vistoria; (...) o IPVA dela estava no nome do ‘Elton’, o ‘verdinho’ dela era de Água Boa/MT; como ela era ‘finan’ ela falou que ia buscar uma procuração, ia buscar o boleto e trazer para mim e depois eu ia transferir o documento da moto; (...) Eu não fui viajar com a camionete porque ela estava sem placa e minha habilitação era provisória e eu fiquei com medo; Eu sempre trabalhei fazendo ‘bicos’ de pedreiro. Eu tenho betoneira. Dava diária de R$ 100,00. Alugava a betoneira por R$ 70,00; (...) Já, sim. Fui processado por tráfico e posse de arma. Fui julgado e condenado. Fiquei 04 anos e 02 meses fechado. Saí para o semiaberto e ‘quebrei’, aí voltei para trás e novo. Eu fui preso no dia 19 de novembro e assinei no fórum no dia 09 de novembro. A primeira vez que fui preso foi por porte de arma em São Félix do Araguaia/MT (...) Lá para 2010; O tráfico foi em 2011, maios ou menos; (...)
Conhecia o WANDERSON há bastante tempo da Confresa/MT. A gente jogava bola. Aí depois ele foi para o Tocantins e depois para esse povo baiano; (...) Lá na casa mora eu, meu pai, minha mãe, meu irmão que tem doença mental e mais 02 sobrinhos. E lá é uma quitinete e na garagem só cabia o carro dele e não cabia a camionete e eu não queria deixar ela lá no sol, entendeu? E resolvi procurar ele – WANDERSON – para ver se podia guardar para mim. Ele – WANDERSON – é gente boa demais. Tem um coração muito bom. Toda vida ele é um cara que se vê alguém precisando de alguma coisa ele ajuda. Nem eu sabia que a camionete era produto de crime e nem ele sabia; ele não perguntou nada,
não; Quando a Polícia me prendeu eu estava assentando um banheiro para um rapaz e a Polícia me pegou na hora. Eu pensei que eles iam me pegar como testemunha (...) fui preso no meio do meu trabalho; (...) Quando a camionete é ‘finan’, Dr, a base dela é isso aí mesmo, R$ 23.000,00 (...) Lá na minha cidade tem uma garagem e eu parei lá para ver se tinha algum carro ‘finan’, um carro com carroceria para mim poder comprar e trabalhar com ela, entendeu? Ajudar meu pai e minha mãe; (...) Eu comprei por R$ 19.000,00; Não percebi que era rola. Na hora pensei que fosse, mas fui DETRAN checar a camionete e não deu nada. O ‘verdinho’ dela estava... Quando eu viajei e deixei ela na casa do WANDERSON o ‘verdinho’ estava no quebra sol e a chave ficou lá na casa do pai. A chave da camionete; Não desconfiei, não. Desconfiei e levei ela para checar. Vi que estava beleza e comprei; (...) Andei nela uns 04 dias ainda sem placa; (...) O que me deu segurança foi que eu fui no DETRAN; (...) Aí eu liguei várias vezes no telefone do Pedro e estava dando caixa postal, aí liguei para o Nilson e disse que fazia uns dias que não via o Pedro (...) Inclusive, eu estava na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT e fiquei sabendo que o Pedro estava envolvido com adulteração de placa em Nova Xavantina/MT. E clonagem de carro; Fiquei sabendo depois que fui preso;
(...) Não, senhor. O WANDERSON não perguntou nada; (...) Que eu conheço o WANDERSON tem uns 05 anos; (...) Quando fui lá na casa do WANDERSON só estava ele e a mulher dele eu não tinha conhecimento do menor
(...)”
(Transcrição realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 174185165).

Em fase inquisitiva, a convivente do apelado corroborou a narrativa apresentada pelos acusados, afirmando que Sidiclei havia deixado a caminhonete na residência e levado as chaves consigo,
in verbis:

“(...) Que sobre a caminhonete que estava em seu quintal uma Amarok de cor branca, foi o amigo de seu marido vulgo CUPIM que deixou em sua casa, que CUPIM disse que a caminhonete era de sua propriedade e que iria deixar guardado por um dia e depois voltaria para buscá-la, porém até a data de hoje não havia voltado para pegar o veículo, QUE faz cerca de oito dias que CUPIM deixou o veículo em sua casa, QUE não desconfiou de nada, pois não notou que a caminhonete estava sem as placas, Que não estavam nem com a chave do veículo e que CUPIM deixou o veículo trancado em casa (...)”
(Id.
174185165 - Pág. 18).

No mesmo sentido foi o depoimento da investigadora de polícia
Chaianne Gleica Fonseca Soares
:

“(...) Que referente a caminhonete WANDERSON informou que seu amigo vulgo CUPIM levou a caminhonete até sua casa a cerca de oito dias e pediu que guardasse e que voltaria depois para busca-la, Que informou que não sabia a procedência da caminhonete (...)”
(Id.
174185165 - Pág. 16).

Como se sabe, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova e,
in casu,
entendo que a defesa logrou êxito em comprovar que o corréu Sidiclei foi o responsável pela receptação do veículo e que o apelado Wanderson não tinha conhecimento da origem ilícita da caminhonete quando aceitou guardá-la em sua residência.

Dessa forma, tendo em vista que os depoimentos e interrogatórios colhidos demonstram que o corréu não deu detalhes a respeito da compra do veículo a Wanderson, e apenas pediu para que ele guardasse a caminhonete por alguns dias, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Wanderson Rocha de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023